Tribunal: STF
Processo: RHC 268851
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.473/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Segundo o apurado, o denunciado era padrasto da vítima Maria Laura e com ela permanecia durante o dia enquanto a mãe trabalhava. Na ocasião dos fatos, a vítima Maria Luiza pousou na casa da vítima Maria Laura porque ambas eram amigas. O denunciado, aproveitando que a companheira não estava em casa, entrou no quarto da enteada Maria Laura, acordou a amiga dela Maria Luiza, tirou a roupa e constrangeu Maria Luiza a manter com ele conjunção carnal. Os atos foram praticados na presença de Maria Laura. 
Na semana seguinte, o denunciado repetiu os atos e constrangeu as duas vítimas a manterem com ele conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 
A violência sexual se repetia sempre quando Maria Luiza estava na casa ou quando Maria Laura ficava sozinha na residência com o denunciado. Os atos sexuais praticados contra uma vítima eram realizados na presença da outra ofendida para satisfazer a lascívia do denunciado. 
O denunciado ameaçava as vítimas, dizendo que se elas contassem para alguém destruiria o casamento dos pais de Maria Luiza e a vida da genitora de Maria Laura. 
As ofendidas conseguiram contar o ocorrido para os familiares, quando, então, a violência cessou. 

Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA EM REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “No caso em exame, a excepcionalidade não decorre de mero inconformismo defensivo, mas da presença simultânea de nulidades estruturais, cerceamento de defesa e prova essencial inexistente no processo no momento do trânsito em julgado, circunstâncias que configuram constrangimento ilegal atual, grave e permanente”. Em razão disso, requer-se “conceder a ordem para suspender os efeitos da condenação até julgamento da revisão criminal [...] subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP)”.
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente